Tribunal: TJDFT
Processo: 0007934-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007934-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria Judicial colacionou os cálculos judiciais de MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA BARBOSA, SUCESSÃO DE MANOEL PEREIRA DA SILVA, MANUEL AFONSO FILHO, MARCELA DA PAIXÃO MELO, MARCELA PIRES DA SILVA, MARCELO COSTA DOMINGOS, além dos honorários da execução (ID: 38040342). O SINDIRETA anuiu com os cálculos judiciais (ID: 39810455). O DF, por sua vez, nada disse (ID: 38927280). Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 38040342. Homologo as renúncias manifestadas por MARCELA DA PAIXÃO MELO, MARCELO COSTA DOMINGOS e MARCELA PIRES DA SILVA aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se precatórios em favor de MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA BARBOSA e MANUEL AFONSO FILHO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor a cada um dos sucessores de MANOEL PEREIRA DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de MARCELA DA PAIXÃO MELO, MARCELA PIRES DA SILVA e MARCELO COSTA DOMINGOS, no limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 29 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador